Tribunal: TJMT
Processo: 0013179-24.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0013179-24.2014.8.11.0003.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT.
RECORRIDO: JOSÉ RODRIGUES LIMA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 25181493-TJ):
“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Como cediço, a legislação tributária permite o ajustamento da CDA, mesmo que nula, devolvendo, contudo, o prazo de defesa do executado, conforme art. 2o, § 8o, da LEF e art. 203, do CTN. Entretanto, tal expediente não se mostra possível quando a alteração do polo passivo consiste na substituição do crédito executado, sob pena de se alterar o próprio lançamento realizado. Inteligência do enunciado de súmula no. 392, do STJ. Outrossim, a jurisprudência do STJ entende que somente com a citação válida do executado há a constituição da relação processual. Desse modo, até a citação válida, não existe sucessão processual, mas modificação do sujeito passivo, descabida em execução fiscal.
No caso dos autos, o devedor veio a óbito antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, fato que impede o redirecionamento da execução, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência da condição da ação relativa à legitimidade passiva.” (N.U. 0013179-24.2014.8.11.003, REL. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019)
A parte Recorrente alega violação aos artigos 110 e 778, §1o, II, do CPC, uma vez que inexiste qualquer disposição legal quanto a impossibilidade de substituição do executado pelo Espólio e/ou herdeiro.
Recurso tempestivo (id. 37958464-TJ).
Contrarrazões no id. 43872472-TJ.
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta que inexiste qualquer disposição legal quanto a impossibilidade de substituição do executado pelo Espólio e/ou herdeiro antes da citação.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“In casu, o executado faleceu antes da citação válida, situação inconteste pelo Apelante.
Nesse sentido, a alteração não importa em mera sucessão processual, mas modificação do polo passivo, vedado pela jurisprudência do STJ.
Como o falecimento do executado foi anterior à citação válida na execução, não se trata de mera sucessão como supõe o Município, sendo descabida a substituição pelo espólio.
Outrossim, quanto ao prequestionamento à legislação invocada fica estabelecido pelas razões de decidir, o que dispensa considerações a respeito, vez que deixo de aplicar os dispositivos legais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que até aqui foi declinado.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão monocrática abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.
1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em 13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio como pretende o exequente. (...) Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".
2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ.
3. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ.
4. A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório, ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ).
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse ponto, dou-lhe provimento. (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 110 e 778, §1o, II, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII